Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea, 1a requerida, a pagar à cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais; bem como ao pagamento do valor de R$ 2.594,86 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de reparação por danos materiais.
2. A 1a ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, argumenta que o voo dos autores foi cancelado em decorrência da redução da malha aérea por conta da pandemia por Coronavírus e que, não obstante a remarcação do voo, toda assistência material foi oferecida aos consumidores. Afirma, ainda, que cabia à agência de viagens informar aos seus clientes eventuais alterações ocorridas na viagem adquirida. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais e, alternativamente, o valor das condenações. Contrarrazões apresentadas pelos autores.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações elaboradas na petição inicial. No caso, embora o recorrente alegue que não possui relação com os danos alegados pelos autores, as passagens adquiridas pelos autores referiam-se a voos que seriam realizados por ele, de modo que há evidente pertinência entre as alegações autorais com a companhia aérea ré. Eventual ausência de responsabilidade será aferida na apreciação do mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em análise, os autores trouxeram aos autos o comprovante de compra de passagem aérea de Brasília para Maceió em viagem que seria realizada entre os dias 20/04/2021 e 25/04/2021 (ID 30237864). Conforme demonstra o itinerário do voo adquirido, a volta seria realizada no dia 25/04/2021 às 17 horas em voo direto entre Maceió e Brasília com chegada prevista para as 19h20min. É incontroverso que o referido voo de volta dos autores foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea, de modo que a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade da recorrente pelos danos suportados pelos recorridos em razão do cancelamento de voo de volta dos mesmos.
6. Cabe destacar, a princípio, que no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.). No caso concreto, embora a companhia área tenha alegado que o cancelamento decorreu em razão de readequação da malha aérea, tal fato não foi comprovado nos autos, ônus que era devido à recorrente (Art. 373 do CPC). Ademais, a recorrente tampouco comprovou que realizou a notificação prévia à agência de viagens quanto ao cancelamento do voo em questão. Portanto, é de se concluir que o cancelamento decorreu de fortuito interno da empresa aérea, o que não a exime de reparar eventuais danos causados pelo cancelamento seja ele material e/ou moral.
7. A responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados pela parte autora confirma o pagamento da quantia de R$ 2.594,86 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) – ID 30237866 - relativos a compra de outra passagem aérea para retorno à Brasília. Diante da evidente relação de causalidade, deve a recorrente ressarcir os autores o respectivo valor.
8. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração dos mesmos exige uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe forte angústia, vexame ou desonra. Diante da dinâmica do mundo cotidiano, meros aborrecimentos e contratempos não têm o poder de configurar danos morais, sob pena de banalização do instituto.
9. Na hipótese, não obstante a situação narrada ser indesejada e ter causado aborrecimentos aos consumidores, não se vislumbra potencial para configurar danos morais. Os autores não comprovaram nos autos que tiveram que suportar longas filas de espera ou ter gastado demasiado tempo na tentativa de solução da questão. Ademais, os recorridos conseguiram outro voo de retorno, por meio de outra companhia aérea, para o mesmo dia programado, o que evitou eventuais prejuízos laborais aos mesmos. Portanto, diante da ausência de comprovação de efetiva lesão aos atributos da personalidade do indivíduo, o mero cancelamento unilateral do voo não tem o potencial de causar danos morais, sendo a questão solucionada, satisfatoriamente, através do ressarcimento material dos prejuízos.
10. Recurso da primeira ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.